Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704589-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANIO EVANGELISTA ALVES, JEFERSON DOS SANTOS, BARTOLOMEU PINHEIRO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO PEIXOTO DA SILVA, CARLOS EDUARDO VIANA DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE VILLA REAL, JOAO BAPTISTA DOS SANTOS NETO, CLAUDIA DOS SANTOS, CLEIA GOMES ROMAO, CLOVIS RONALDO PEREIRA DE PAULA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista ao embargado acerca dos embargos de declaração opostos no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital